Tribunal: TJMT
Processo: 1000045-55.2024.8.11.0101
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-01
Data de publicação: 2025-07-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000045-55.2024.8.11.0101
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Bancários]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[MARIA TEREZINHA BROLO - CPF: 799.550.701-10 (APELANTE), JACKSON SOKOLOVSKI ALVES - CPF: 017.901.911-22 (ADVOGADO), BANCO AGIBANK S.A - CNPJ: 10.664.513/0001-50 (APELADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. GOLPE MEDIANTE FALSA PROPOSTA DE EMPRÉSTIMO. VÍCIO DE CONSENTIMENTO. HIPERVULNERABILIDADE DA CONSUMIDORA IDOSA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

Trata-se de apelação interposta por consumidora idosa contra sentença que julgou improcedente o pedido de declaração de inexistência de débito e indenização por danos morais decorrentes de contratação fraudulenta de empréstimo pessoal com o Banco Agibank S.A.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se houve vício de consentimento na contratação do empréstimo pessoal, caracterizado por fraude praticada por terceiro, com consequente responsabilização objetiva da instituição financeira apelada pelos danos materiais e morais causados à consumidora idosa.

III. Razões de decidir

3. Comprovado que a autora foi induzida em erro mediante artifício fraudulento (golpe), havendo imediata transferência dos valores contratados a terceiros não identificados, sem que a instituição financeira tenha demonstrado a regularidade do contrato ou mesmo a existência de relação bancária anterior.

4. Configurado o vício de consentimento e a falha na prestação do serviço, em razão da insuficiente verificação de segurança na celebração do contrato e na movimentação dos valores.

5. Aplica-se a responsabilidade objetiva do banco por fortuito interno (Súmula 479 do STJ), sendo devida a restituição em dobro das parcelas descontadas e indenização por danos morais, em razão da lesão à dignidade e à subsistência da consumidora hipervulnerável.

6. Quantum indenizatório arbitrado em R$ 10.000,00, em observância aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

IV. Dispositivo e tese

5. Recurso parcialmente provido. Sentença reformada.

Tese de julgamento:
“1. Configura-se vício de consentimento a contratação de empréstimo pessoal obtida mediante fraude, com induzimento do consumidor ao erro. 2. A instituição financeira responde objetivamente pelos danos decorrentes de falha na prestação do serviço, mesmo quando resultante de ato de terceiro, nos termos da Súmula 479 do STJ. 3. É devida a restituição em dobro das parcelas descontadas indevidamente e a indenização por danos morais quando comprovado o prejuízo à dignidade e subsistência do consumidor, especialmente quando idoso e hipervulnerável.”

Dispositivos relevantes citados
: CC, arts. 138, 171, II, e 182; CDC, arts. 6º, III, 14, § 3º, 39, IV, 42, parágrafo único, 51, IV; CPC, art. 373, II.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmula 479; STJ, REsp 1.995.458/SP; STJ, EREsp 1413542/RS.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR):

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
MARIA TEREZINHA BROLO
contra sentença proferida pela MMª. Juíza de Direito da Vara Única da Comarca de Cláudia/MT, Dra. Thatiana dos Santos, que julgou improcedente o pedido formulado em
Ação Declaratória de Inexistência de Débito e Indenização por Danos Morais c/c Tutela de Urgência,
movida em face do
BANCO AGIBANK S.A.

Inconformada, a Autora interpôs o presente recurso de apelação, argumentando a inexistência de relação jurídica válida por ter sido induzida a erro ao seguir orientações falsas para suposto cancelamento de empréstimo, que, na verdade, culminaram em sua contratação. Logo após, os valores foram transferidos via
PIX
a terceiro desconhecido.

Por fim, ante a cobrança indevida e a privação de parte significativa de seu benefício previdenciário, pleiteia pelo pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 15.000,00.

Contrarrazões no ID. 292703358.

Cumpridos os requisitos de admissibilidade, submeto o recurso ao julgamento colegiado.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR):

Egrégia Câmara:

Como visto, trata-se de recurso de apelação interposto por
MARIA TEREZINHA BROLO
contra sentença que julgou improcedente o pedido formulado na

Ação Declaratória de Inexistência de Débito e Indenização por Danos Morais c/c Tutela de Urgência
movida em face do
BANCO AGIBANK S.A..

A MMª. Juíza singular proferiu a sentença nos seguintes termos:

“(...)Trata-se de AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO c/c INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS c/c TUTELA DE URGÊNCIA, ajuizada por MARIA TEREZINHA BROLO em face BANCO AGIBANK S/A, alegando que os funcionários do banco requerido, entraram em contato, por ligação, lhe dizendo que havia uma proposta de empréstimo aberta em sua conta e que, se a autora não cancelasse a proposta, o empréstimo seria realizado automaticamente. Afirma que pugnou pelo cancelamento da proposta de empréstimo para a atendente que lhe contatou, na oportunidade a funcionária alegou que outra atendente do banco iria ligar por meio de videochamada e que seria necessário somente dizer as palavras: sim, aceito para cancelar o suposto empréstimo, além de enviar algumas documentações pelo WhatsApp. Aduz que ao confiar na empresa requerida, realizou a videochamada com a funcionária do banco e forneceu toda a documentação solicitada a fim de cancelar o suposto empréstimo, no entanto, toda a conversa (ligações e WhatsApp) entre os funcionários da requerida e a autora, se tratava de um estelionato, visto que, ao aceitar, a autora, em vez de cancelar uma proposta de empréstimo que, sequer existia, realizou um empréstimo pessoal no valor de R$ 9.603,78 (nove mil, seiscentos e três reais e setenta e oito centavos). Requer que seja reconhecida a cobrança indevida, bem como a indenização por danos morais, no valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais). Com a inicial vieram documentos de Id. 138733402 a Id. 138733423.

Devidamente citado (Id. 143885461), o requerido apresentou contestação em Id. 148759368, não alegou preliminares. No mérito, aduziu que não há suposta perpetuação ou cobrança indevida de valores, eis que na ocasião da contratação a requerente foi informada de todas as condições contratuais e, tendo as aceitado, preencheu proposta que foi avaliada e aprovada pelo Banco. Acrescentou que inexiste qualquer relação de causalidade entre o comportamento do Banco e o “pretenso” dano experimento pela parte autora, eis que os fatos narrados se mostram desprovidos de elemento probatório. Instruiu a defesa com os documentos de Id. 148759370 a Id. 148759374.

Em Id. 154339679, a parte requerente apresentou impugnação à contestação, refutando os argumentos da defesa e reiterando os termos da exordial.

Instadas as partes a especificarem as provas que pretendiam produzir, as partes pugnaram pelo julgamento antecipado do feito.

(...)A parte requerente pretende que seja declarada a inexistência do débito, bem como a condenação do requerido ao pagamento de indenização por danos morais, ao argumento de que foi induzida a erro no momento da referida contratação, não tendo recebido o montante do empréstimo em sua conta bancária.

Observa-se, entretanto, que o requerido apresentou a Cédula de Crédito Bancário – Crédito Pessoal Com Pagamento Mediante Débito em Conta, devidamente assinada pela parte autora (Id. 148759370). Outrossim, em Id. 148759374 consta comprovante de transação bancária realizada em 04.10.2023, tendo como destinatário a autora.

Ademais, o referido contrato foi instruído com os documentos pessoais da requerente e a assinatura constante no instrumento contratual (Id. 148759370) é idêntica àquela constante no documento de identidade apresentado pela requerente no Id. 138733404, comprovando a alegação de contratação.

No ponto, ao apresentar o contrato, o requerido fez prova de fato extintivo do direito da autora, de modo que o ônus de desconstituir ou refutar tal prova cabia à parte requerente, sendo plenamente possível demonstrar que a relação contratual não se aperfeiçoou conforme pactuado, por meio da apresentação de extrato bancário de sua conta bancária, o que não o fez.

Ademais, embora a autora alegue ter sofrido um suposto golpe, não consta nos autos Boletim de Ocorrência em relação ao ocorrido. Além disso, a autora juntou ao feito apenas partes da conversa com a atendente, as quais lhe favoreciam a procedência do pedido.

De mais a mais, embora a parte autora seja pessoa idosa, é plenamente possível que tenha o conhecimento de que ao dizer a expressão “sim aceito” a atendente do Banco requerido estaria efetivando a contratação do empréstimo, ao invés de cancelá-lo.

Assim, restou comprovada a existência de relação jurídica entre as partes. Ademais, é comum que a contratação de empréstimo ocorra totalmente de forma virtual, o que não desabona a contratação.

A afirmação de vício de consentimento também não restou comprovada nos autos, conforme anteriormente mencionado a alegação de que é “pessoa idosa” não basta para isentar do compromisso assumido ou descaracterizar a contratação. Nesse aspecto, não obstante a inversão do ônus da prova, verifica-se que o banco requerido se desincumbiu do encargo, ao apresentar o contrato. Assim, cabia à requerente produzir elementos que descaracterizassem a prova documental da parte contrária.

(...)Destarte, ausente qualquer conduta ilícita do requerido, não há que se em inexistência de débito, tampouco em indenização.

Quanto a condenação a litigância de má-fé, sabe-se que esta exige a presença de dolo processual, o qual deve ser claramente comprovado, uma vez que não se admite a má-fé presumida, além do efetivo prejuízo causado à parte contrária, conforme inteligência do art. 80, do CPC.

Segundo se depreende dos autos não há quaisquer um dos elementos acima referidos, o que se impõe o indeferimento do pedido.

III – DISPOSITIVO

Ante o exposto, julgo improcedentes os pedidos formulados na petição inicial, resolvendo o mérito nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Custas e honorários sucumbenciais pela parte requerente. Arbitro o montante de 10% do valor da causa a título de honorários sucumbenciais, nos termos do artigo 85, § 2º do Código de Processo Civil, devendo ser observado que é beneficiária da justiça gratuita. (...)”
(ID. 292703354)

Pois bem.

A Apelante sustenta, em síntese, ter sido induzida a erro ao seguir orientações falsas para suposto cancelamento de empréstimo, que na verdade culminaram em sua contratação, o que gerou cobrança indevida e a privação de parte significativa de seu benefício previdenciário.

Nesse contexto, a controvérsia central do recurso reside na verificação da ocorrência de vício de consentimento na formação do contrato de empréstimo consignado.

A autora, idosa (70 anos) e aposentada, relata que foi contatada por funcionários do banco Apelado, informando sobre uma suposta proposta de empréstimo aberta em sua conta que seria automaticamente efetivada caso não fosse cancelada.

Surpresa, a autora afirma que solicitou o cancelamento e foi orientada a participar de uma videochamada em que deveria pronunciar
"sim, aceito"
e fornecer documentos via
WhatsApp
, como RG e CPF, para concretizar o cancelamento. Alega que, ao invés de cancelar a proposta inexistente,
realizaram um empréstimo pessoal no valor de R$ 9.603,78
.

Após a assinatura, a funcionária do banco apelado informou sobre a efetivação do empréstimo, ocasião que tentou cancelá-lo, mas todas as tentativas foram infrutíferas.

Diante da surpresa e do desconforto, a parte apelante procurou a agência bancária, confirmando o empréstimo e que, logo após, ocorrera uma transferência via PIX para uma pessoa desconhecida.

Assim, após tentativas sem sucesso de resolução amigável e extrajudicial, incluindo registro no PROCON e em Delegacia de Polícia, a autora buscou a via judicial para declarar a inexistência do empréstimo e a consequente extinção do débito.

Impende ressaltar que a relação jurídica estabelecida entre as partes é inequivocamente de consumo, atraindo a incidência do Código de Defesa do Consumidor, conforme pacífica jurisprudência cristalizada na Súmula 297 do Superior Tribunal de Justiça:
"O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras."

Nesse contexto, imperativa a análise da controvérsia sob o prisma da vulnerabilidade do consumidor e dos princípios da boa-fé objetiva, transparência e dever de informação que norteiam as relações consumeristas.

Apesar do costumeiro acerto da iminente juíza singular, entendo que a
sentença merece ser reformada
, pelas razões que passo a expor.

Quanto à validade, ou não, do negócio jurídico, não obstante a instituição financeira sustente que a parte autora realizou de fato a contratação, entendo que havendo a inversão do ônus da prova, cabia à Ré demonstrar a existência e validade da contratação, o que não ocorreu no caso em tela.

Com efeito, examinando o instrumento contratual acostado aos autos (Id. 292703044), verifica-se que, embora o contrato de
Crédito Pessoal com Pagamento mediante Débito em Conta Crédito Pessoal
venha acompanhado com o documento pessoal da autora, além de
selfie
e registro de geolocalização, não restou provado a utilização do valor depositado a título de empréstimo pessoal.

Em verdade, denota-se dos autos que a liberação do valor de R$ 9.603,78 ocorreu no dia 04/10/2023, sendo certo que,
logo após,
ocorreu uma transferência via
PIX
para terceira desconhecida (Millena Nantes Ferreira) no valor de R$ 7.103,78 e um TED para outra conta supostamente da Apelante no valor de R$ 2.500. Pelo curto período entre a liberação do valor e as transferências para outras contas, constata-se que, de fato, a autora não tinha interesse na realização do empréstimo pessoal.

A teor do que preceitua o art. 373, I, do CPC, ao requerido incumbia o ônus da prova da existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora, como estabelece o inciso II do mesmo artigo.

Todavia, apesar da autora ter alegado sequer ser correntista do banco Apelado, esse fato não foi confrontado pela instituição financeira que apenas juntou o contrato do empréstimo, sem comprovar a abertura da conta pela autora.

Corroborando com essa versão, das provas juntadas aos autos, observa-se que MARIA assim que se deu conta do golpe, questionou a funcionária do banco Apelado sobre a contratação e requisitou o cancelamento, ocasião que foi informada que nada poderia ser feito naquele momento, mas que a situação fora repassada ao setor jurídico para eventuais futuras providências.

Ante aos fatos, no dia 08/11/2023, MARIA registrou um Boletim de Ocorrência (Id. 292703022) para apuração do golpe e, no dia 29/11/2023, também formalizou uma reclamação no PROCON (Id. 292703021).

Dessa forma, tem-se que a transferência do valor para terceiro não identificado, a busca da Apelante em tentar cancelar o empréstimo (conversas, boletim de ocorrência e reclamação no PROCON), bem como a ausência de provas dela ser correntista do banco Apelado, reforçam a tese de que a contratante, pessoa idosa e aposentada, não queria contratar empréstimo pessoal com a instituição financeira apelada.

Nos termos da Súmula n. 479 do STJ,
“as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”.

Por certo, o banco apelante, na condição de fornecedor de serviços, responde independentemente de culpa pelos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, apenas se eximindo de responsabilidade se comprovar a inexistência de defeito ou a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros, nos termos do art. 14, § 3º do CDC.

Isto posto, necessário pontuar que o golpista só logrou êxito na empreitada criminosa porque encontrou, na fragilidade do sistema de abertura e movimentação de contas correntes da instituição financeira ré, um campo fértil e propício para recebimento dos valores e o desvio.

Nesse sentido:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – APELANTE VÍTIMA DE GOLPE – PAGAMENTO DE FALSO NEGÓCIO VIA PIX PARA CORRENTISTA DO BANCO REQUERIDO – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – BANCO APELADO QUE PERMITIU A ABERTURA DE CONTA CORRENTE DE FORMA IRREGULAR – NECESSIDADE DE ZELAR PELA SEGURANÇA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO E ARCAR COM OS DANOS CAUSADOS – RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO BANCÁRIA – SÚMULA Nº 479 DO STJ – DEVER DE INDENIZAR CONFIGURADO – CONDENAÇÃO EM DANOS MATERIAIS E MORAIS – VALOR INDENIZATÓRIO APLICADO EM OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA INVERTIDO – RECURSO PROVIDO.

1. No caso, ainda que se fale em um fato praticado por terceiro é certo que
o dano sofrido pelo consumidor poderia ter sido mitigado ou evitado, caso a instituição bancária tivesse agido com segurança na prestação de serviços,
com os devidos cuidados e cautelas ao realizar abertura de contas bancárias de maneira regular, poderia ter identificado a suposta fraude em comento. 2.
Além do terceiro (fraudador) ter logrado êxito na empreitada criminosa em convencer e induzir em erro a apelante, também encontrou na fragilidade do sistema de abertura e movimentação de contas correntes do banco apelado um campo fértil e propício para recebimento dos valores, consumando-se o crime
. Logo, a falha bancária praticada foi determinante para a ocorrência do prejuízo, restando comprovado, assim, o nexo causal. 3. Dessa forma, diante da fraude cometida por terceiros,
é indiscutível a configuração da responsabilidade civil objetiva do prestador de serviço pelos danos causados, nos termos do artigo 14, do Código de Defesa do Consumidor, uma vez que as atividades desenvolvidas pelo requerido se caracterizam como atividades de risco.
Além disso, o referido entendimento resultou na edição da Súmula 479, do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual
"as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias".
4. Cabível a condenação em danos materiais e morais, a fim de reparar os danos e transtornos sofridos pela apelante. (...)” (N.U 1006001-77.2023.8.11.0007, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCOS REGENOLD FERNANDES, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 06/08/2024, Publicado no DJE 09/08/2024) (g. n.)

AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS –
RELAÇÃO DE CONSUMO – GOLPE – TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA VIA PIX PARA CORRENTISTA DO BANCO REQUERIDO – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA, QUE PERMITIU ABERTURA DE CONTA CORRENTE IRREGULAR – OBRIGATORIEDADE EM ZELAR PELA SEGURANÇA DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS E, POR CONSEQUÊNCIA, ARCAR COM OS DANOS CAUSADOS
– Dano material presente – Recurso não provido. (TJ-SP - RI: 10062004920228260482 SP 1006200-49.2022.8.26.0482, Relator: José Wagner Parrão Molina, Data de Julgamento: 17/02/2023, 1ª Turma, Data de Publicação: 17/02/2023) (g.n)

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS - CONTRATO DE FINANCIAMENTO COM FRAUDADOR - COMPRA E VENDA DE VEÍCULO SEM ASSINATURA DO PROPRIETÁRIO - RESPONSABILIDADE OBJETIVA E EXTRACONTRATUAL - CONSUMIDOR POR EQUIPARAÇÃO - DANOS MATERIAIS E MORAIS - INDENIZAÇÃO DEVIDA - VALOR - INCIDÊNCIA DE JUROS E CORREÇÃO. - O art. 14, do CDC, prevê responsabilidade objetiva do fornecedor de serviços, sem necessidade de configuração de culpa, podendo-se atribuir à instituição bancária a responsabilidade extracontratual, diante de um ato de negligência na celebração do contrato de financiamento que gerou danos a terceiros -
A legislação consumerista mitiga o princípio da relatividade dos contratos, protegendo não só aquele que contrata, mas também aquele que sofre os efeitos deste contrato, prevendo a figura do consumidor por equiparação e o protegendo dos danos que venha a sofrer em decorrência de uma relação de consumo
- As instituições bancárias respondem objetivamente pelos danos causados por fraudes ou delitos praticados por terceiros, porquanto tal responsabilidade decorre do risco do empreendimento, caracterizando-se como fortuito interno -
Ao deixar de tomar cautelas capazes de evitar a prática da fraude, o banco contribui de forma determinante para a causação do evento danoso, circunstância que permite sua responsabilização pelos prejuízos causados ao consumidor por equiparação -
A instituição financeira deve indenizar a vítima do contrato fraudulento pelos prejuízos materiais experimentados - O valor da indenização por danos morais deve ser fixado em observância aos princípios da razoabilidade, proporcionalidade e moderação, de modo que sejam preservados os objetivos de sua incidência, vale dizer, compensar a vítima pelos danos sofridos e dissuadir o ofensor a reiterar na falha na prestação do serviço. (TJ-MG - AC: 10000222337131001 MG, Relator: José Eustáquio Lucas Pereira, Data de Julgamento: 07/12/2022, Câmaras Especializadas Cíveis / 21ª Câmara Cível Especializada, Data de Publicação: 12/12/2022) (g. n.)

À vista disso, resta nitidamente caracterizado o fortuito interno, inserido na teoria do risco do empreendimento, do qual decorre a responsabilidade objetiva da instituição financeira, sendo esta inerente à atividade desenvolvida pelo banco e que, por sua natureza, não pode ser transferida ao consumidor, reconhecidamente a parte hipossuficiente da relação jurídica.

Assim, é evidente o erro substancial que viciou o consentimento da apelante, recaindo sobre elemento essencial do negócio jurídico - a própria finalidade da contratação.

Efetivamente, a manifesta discrepância entre a vontade real e a declarada, induzida por manobra fraudulenta que permeou todo o processo negocial, torna anulável a avença, nos termos dos artigos 138 e 171, II, do Código Civil.

Para mais, a instituição financeira se beneficiou da contratação viciada ao efetuar descontos da sua aposentadoria, falhando com seu dever de fiscalizar e controlar adequadamente suas operações, prepostos e sistemas. Ao descumprir este encargo de vigilância, permitindo que terceiros atuem em seu nome e validando operações irregulares, deve responder objetivamente pelos prejuízos causados ao consumidor, parte vulnerável da relação jurídica estabelecida.

Ainda, vale dizer que a transferência bancária realizada a terceiro é consequência direta do mesmo ardil que levou a Apelante a contratar o empréstimo, não podendo ser considerada conduta autônoma suficiente para caracterizar culpa exclusiva da vítima.

Destaco, por oportuno, que o caso em questão exige uma ponderação criteriosa, considerando que a parte envolvida é pessoa idosa, situação que caracteriza hipervulnerabilidade conforme entendimento do artigo 4º, inciso I, do Código de Defesa do Consumidor. Tal condição demanda um tratamento mais cuidadoso por parte das instituições financeiras, especialmente quanto ao dever de informação (artigo 6º, inciso III, do CDC).

Ademais, é notório que a assimetria de informações entre consumidores e grandes instituições financeiras configura a parte consumidora como hipossuficiente técnica e juridicamente, o que eleva a exigência de transparência, clareza e boa-fé contratual (artigo 4º, inciso III, e artigo 51, inciso IV, do CDC).

Como já mencionado outrora, a idosa, em razão de sua idade avançada, integra a categoria de consumidores hipervulneráveis, conforme orientação jurisprudencial do STJ, veja-se:

“PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. [...] Na hipótese, contudo, verifica-se que o consumidor é pessoa idosa, razão pela qual a imputação de responsabilidade há de ser feita sob as luzes do Estatuto do Idoso e da Convenção Interamericana sobre a Proteção dos Direitos Humanos dos Idosos, sempre considerando a sua peculiar situação de consumidor hipervulnerável. [...].” (REsp 1.995.458/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 9/8/2022, DJe de 18/8/2022 – grifo nosso)

“AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL Nº 1895636 - GO (2021/0163037-2) DECISÃO Vistos, etc. [...] 2. É passível de nulidade o contrato firmado por consumidor idoso, amparado em sua hipervulnerabilidade, notadamente quando a empresa pactuante não se desincumbiu do ônus de provar ter prestado todos os esclarecimentos necessários, bem como respeitado o seu direito à livre escolha. [...].” (STJ - AREsp: 1895636 GO 2021/0163037-2, Relator: Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, Data de Publicação: DJ 04/08/2021 – grifo nosso)

A complexidade inerente à contratação de serviços bancários, especialmente
quando realizado remotamente ou pela internet
, tende a gerar confusão entre consumidores idosos.

Destarte, a conduta do fornecedor deve ser avaliada sob o prisma do art. 39, IV do CDC, que considera prática abusiva prevalecer-se da fraqueza ou ignorância do consumidor, notadamente quando esta fraqueza decorre da idade avançada e do desconhecimento de mecanismos digitais de contratação, confira-se:

“Art. 39. É vedado ao fornecedor de produtos ou serviços, dentre outras práticas abusivas: [...] IV - prevalecer-se da fraqueza ou ignorância do consumidor, tendo em vista sua idade, saúde, conhecimento ou condição social, para impingir-lhe seus produtos ou serviços;”

Assim, é imperativo que se reconheça a falha na comunicação contratual e a necessidade de revisão da contratação, garantindo à consumidora idosa o direito à restituição dos valores pagos e à proteção de sua dignidade e integridade financeira, visto que o banco apelado impinge à apelante desvantagem exagerada, violando a previsão do inciso IV, do art. 51 do CDC,
in verbis:

“Art. 51. São nulas de pleno direito, entre outras, as cláusulas contratuais relativas ao fornecimento de produtos e serviços que: [...] IV – estabeleçam obrigações consideradas iníquas, abusivas, que coloquem o consumidor em desvantagem exagerada, ou sejam incompatíveis com a boa-fé ou a equidade.”

Logo, impõe-se o reconhecimento da nulidade do contrato por vício de consentimento, com a consequente inexigibilidade do débito dele decorrente, bem como a necessidade de reparação dos prejuízos sofridos pela consumidora.

Deveras, a declaração de nulidade do negócio jurídico, nos termos do art. 182 do Código Civil, impõe o retorno das partes ao estado anterior, com a restituição dos valores pagos e a cessação dos descontos, além da indenização pelos danos experimentados.

Quanto aos danos materiais, é devido o ressarcimento em dobro das parcelas indevidamente descontadas. Isso porque, nos termos do Tema 929/STJ, publicado em 30/03/2021, ficou estabelecido que a restituição em dobro pressupõe conduta contrária à boa-fé objetiva, independente de dolo ou culpa

Nesse sentido:

“
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. HERMENÊUTICA DAS NORMAS DE PROTEÇÃO DO CONSUMIDOR. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. DEVOLUÇÃO EM DOBRO. PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 42 DO CDC. REQUISITO SUBJETIVO. DOLO/MÁ-FÉ OU CULPA. IRRELEVÂNCIA. PREVALÊNCIA DO CRITÉRIO DA BOA-FÉ OBJETIVA. MODULAÇÃO DE EFEITOS PARCIALMENTE APLICADA. ART. 927, § 3º, DO CPC/2015.

IDENTIFICAÇÃO DA CONTROVÉRSIA

1. Trata-se de Embargos de Divergência que apontam dissídio entre a Primeira e a Segunda Seções do STJ acerca da exegese do art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor - CDC. A divergência refere-se especificamente à necessidade de elemento subjetivo para fins de caracterização do dever de restituição em dobro da quantia cobrada indevidamente.

2. Eis o dispositivo do CDC em questão: "O consumidor cobrado em quantia indevida tem direito à repetição do indébito, por valor igual ao dobro do que pagou em excesso, acrescido de correção monetária e juros legais, salvo hipótese de engano justificável" (art. 42, parágrafo único, grifo acrescentado).

[...]

28. Com essas considerações, conhece-se dos Embargos de Divergência para, no mérito, fixar-se a seguinte tese:
A REPETIÇÃO EM DOBRO, PREVISTA NO PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 42 DO CDC, É CABÍVEL QUANDO A COBRANÇA INDEVIDA CONSUBSTANCIAR CONDUTA CONTRÁRIA À BOA-FÉ OBJETIVA, OU SEJA, DEVE OCORRER INDEPENDENTEMENTE DA NATUREZA DO ELEMENTO VOLITIVO.

MODULAÇÃO DOS EFEITOS

29.
Impõe-se MODULAR OS EFEITOS da presente decisão para que o entendimento aqui fixado - quanto a indébitos não decorrentes de prestação de serviço público - se aplique somente a cobranças realizadas após a data da publicação do presente acórdão.

RESOLUÇÃO DO CASO CONCRETO

30. Na hipótese dos autos, o acórdão recorrido fixou como requisito a má-fé, para fins do parágrafo único do art. 42 do CDC, em indébito decorrente de contrato de prestação de serviço público de telefonia, o que está dissonante da compreensão aqui fixada.

Impõe-se a devolução em dobro do indébito.

CONCLUSÃO

31. Embargos de Divergência providos
”. (STJ, Corte Especial, EREsp 1413542/RS, relator para acórdão Ministro Herman Benjamin, Dje 30/3/2021).

Em relação aos danos morais, entendo que restaram configurados
in re ipsa
, pois a consumidora foi vítima de fraude que resultou em descontos indevidos da sua aposentadoria, comprometendo seu orçamento mensal.

De fato, o direito à indenização por dano moral exsurge de condutas que ofendam direitos da personalidade ou a dignidade da pessoa humana, abrangendo interesses que, embora desprovidos de conteúdo patrimonial, são dotados de extrema relevância na ordem jurídica pátria, tal como se verifica na hipótese, uma vez que os débitos afetaram diretamente a disponibilidade financeira da consumidora, violando o direito de autodeterminação sobre seus próprios recursos.

A propósito,
“se demonstrada a existência de falha na prestação do serviço bancário, mesmo que causada por terceiro, e afastada a hipótese de culpa exclusiva da vítima, cabível a indenização por dano extrapatrimonial, fruto da exposição sofrida em nível excedente ao socialmente tolerável”
(STJ, REsp n. 2.015.732/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 20/6/2023, DJe de 26/6/2023).

No que se refere ao
quantum
indenizatório, releva mencionar que seu arbitramento exige uma análise criteriosa das circunstâncias do caso concreto, considerando a extensão dos danos, sua repercussão social e o comportamento das partes envolvidas, além de levar em conta o perfil social e financeiro da pessoa lesada e do ofensor, sendo suficiente para desestimular novas infrações, sem, contudo, gerar enriquecimento indevido.

Entretanto, considerando as peculiaridades do caso, a ausência de agravantes adicionais, o caráter punitivo-pedagógico da condenação e os parâmetros adotados por esta Corte em situações semelhantes, entendo que o valor pleiteado de R$ 15.000,00 deve ser moderado.

Desse modo, tendo em vista os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, bem como a natureza pedagógica da medida, fixo o importe de R$ 10.000,00 (dez mil reais), valor que atende às peculiaridades do caso concreto, além do caráter disciplinar e ressarcitório da condenação.

Em face do exposto, conheço e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto por
MARIA TEREZINHA BROLO,
para reformar a sentença recorrida e, por conseguinte, JULGAR PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão inicial e:

a.

declarar a nulidade do contrato de empréstimo pessoal firmado entre as partes, por vício de consentimento, e a inexistência do débito dele decorrente.

b.

condenar
o banco apelado à restituição em dobro dos valores indevidamente descontados dos proventos do apelante em razão do contrato anulado, corrigidos monetariamente pelo INPC desde cada desembolso e acrescidos de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês desde a citação.

c.

condenar
a instituição financeira recorrida ao pagamento da quantia de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de indenização por danos morais, acrescidos de correção monetária pelo INPC a contar do arbitramento (Súmula n. 362 do STJ) e de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a partir do evento danoso (Súmula n. 54 do STJ).

Saliente-se que os cálculos devem observar a data em que a Lei n. 14.905/2024 passou a produzir efeitos, após o que a correção monetária e os juros de mora, tanto dos danos materiais quanto dos morais, deverão observar os índices dos arts. 389, parágrafo único, e 406, ambos do CC.

Por corolário lógico, inverto os ônus de sucumbência, mantendo o percentual fixado na origem, devendo, contudo, incidir sobre o valor da condenação, conforme art. 85, § 2º, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/07/2025